Tribunal: TJBA
Processo: 0582009-85.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0582009-85.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ABML SERVICOS DE LOCACAO EIRELI

Advogado(s)
:
TAIS SOUZA DE CERQUEIRA, CAMILA GOMES LADEIA

APELADO: BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A.

Advogado(s)
:
KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. LIMITAÇÃO CONTRATUAL DA COBERTURA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O SINISTRO E OS DANOS POSTERIORES. ÔNUS DA PROVA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de indenização securitária, na qual a autora pretendia o pagamento de valores além daqueles já quitados pela seguradora após sinistro envolvendo veículo transportador, sob alegação de existência de danos adicionais decorrentes do mesmo evento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia recursal consiste em saber se: (i) é legítima a limitação da indenização securitária aos valores apurados na regulação do sinistro, nos termos do contrato de seguro; e (ii) há dever de indenizar danos posteriores alegadamente vinculados ao sinistro, à luz da prova do nexo causal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A seguradora realizou a regulação do sinistro por meio de empresa técnica especializada, apurando danos compatíveis com o evento coberto e efetuando o pagamento da indenização nos limites contratuais, inexistindo prova de erro técnico ou má-fé.
4. A reabertura do sinistro concluiu que os danos adicionais não guardavam nexo causal com o acidente, mas decorriam de desgaste natural e ausência de manutenção, hipóteses expressamente excluídas da cobertura securitária.
5. A impossibilidade de realização de perícia judicial, em razão da inexistência do bem segurado por fato imputável à própria autora, inviabilizou a produção de prova técnica apta a infirmar a regulação, incidindo o ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.
6. O contrato de seguro limita a obrigação do segurador aos riscos predeterminados (art. 757 do Código Civil), sendo legítima a negativa de cobertura fundada em cláusulas contratuais e na ausência de comprovação do nexo causal, configurando exercício regular de direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
7
. Recurso desprovido. Sentença mantida.
8. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

1.

É legítima a limitação da indenização securitária aos riscos e valores previstos no contrato, quando a regulação técnica do sinistro não é desconstituída por prova idônea.

2.

Incumbe ao segurado comprovar o nexo causal entre o sinistro coberto e os danos reclamados, não sendo suficiente a impugnação genérica ou prova unilateral.

3.

A negativa de cobertura fundada em exclusão contratual e ausência de nexo causal configura exercício regular de direito, afastando o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 757; Código de Processo Civil, arts. 373, I, 85, § 11, 98, § 3º, e 1.026, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 1000021-17.1518.0001, Rel. Des. Fernando Lins, 20ª Câmara Cível, j. 02.02.2022; TJSP, Apelação Cível nº 1008321-96.2023.8.26.0132, Rel. Des. Carlos Eduardo Borges Fantacini, 35ª Câmara de Direito Privado, j. 24.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº.
0582009-85.2016.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante,
ABML SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EIRELI – EPP

e,
Apelada,
BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos

do voto condutor.